Tribunal: STF
Processo: Súmula 310
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 310

Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.

[{"tipo": "topico", "texto": "Sistema de transmissão de dados e artigo 224, §1º do CPC/2015Ressalte-se que o entendimento deste Tribunal é assente no sentido de que o art. 2º, caput, daLei 9.800/99, por não traduzir um novo lapso temporal, constitui simples prorrogação do prazo inicial e, por ser contínuo, não se suspende nem se interrompe, ao longo de seu curso, em razão de feriados, sábados e domingos, exceto se o respectivo termo final (dies ad quem) recair em feriado ou em dia em que não haja expediente forense normal, caso em que se considerará prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, § 1º, doCPC.[ARE 990.716 ED, rel. min.Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 13-10-2016,DJE221 de 18-10-2016.]●Início da contagem do prazo em casos de intimação na sexta-feiraDe início, diversamente do preconizado no parecer ministerial, afirmo a tempestividade do agravo. Publicada a decisão agravada em 21.6.2013 (sexta-feira), o quinquídio legal começou a fluir em 24.6.2013 (segunda-feira), tendo o agravo regimental sido interposto em 28.6.2013 (sexta-feira), último dia do prazo recursal. Destaco, acerca do cômputo do prazo, o entendimento cristalizado por esta Suprema Corte no sentido de que \"quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir\" (Súmula 310/STF).[RHC 117.667 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 5-11-2013,DJE229 de 21-11-2013.]"}]